Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702520-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA MIRANDA MANSOUR AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O A agravante noticiou que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico n. 0736191-33.2020.8.07.0001, foi declarada a nulidade da fiança prestada e que lastreia a execução em curso com relação a sua pessoa (ID 23838935 e 23838936). Anotou também que tal decisão ainda não foi acostada aos autos do processo executivo (ID 25897241). Em virtude de a decisão judicial, embora ainda não transitada em julgado, poder repercutir na execução em curso e, sobretudo, no ato judicial objeto deste agravo de instrumento, convém requisitar novas informações ao juízo a quo, com vistas a que responda às seguintes indagações: a) a sentença prolatada nos autos n. 0736191-33.2020.8.07.0001 já foi juntada aos autos da execução? b) o juízo a quo conferiu alguma repercussão a essa decisão judicial ou, mesmo diante de seu conteúdo, manteve a decisão agravada? Vindo as novas informações, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora